Tribunal: STF
Processo: HC 259708
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Jonas da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.017.681/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 29-32).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito. Argumenta que a quantidade de entorpecente apreendida é pequena. Aduz a desproporcionalidade da medida. Assevera a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    No acórdão constou:



    “Releva notar, desde logo, que, em última análise, o pleito liberatório não passa de mera reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus nº 2125630- 61.2025.8.26.0000 (meu voto nº 61575), impetrado pela Defensoria Pública em prol do ora paciente, e julgado virtualmente por esta Col. 9ª Câmara Criminal em data recente, isto é, no dia 30/05/2025. 



    Naquela oportunidade, a ordem restou denegada, porquanto presentes prova da materialidade delitiva e sérios indícios de autoria que autorizam a imputação feita ao paciente, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do crime e a elevada periculosidade do acusado, que, aparentemente, atua de maneira reiterada no comércio espúrio - panorama que não se alterou desde aquela impetração. 



    Agora, a combativa Defesa constituída renova o pleito liberatório, repisando os mesmos argumentos de antes, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo relevante, de modo que remanescem íntegros os termos do julgamento anterior, (...). 



    Ora, a mera repetição de fundamentos já examinados não merece conhecimento. De fato, é iterativa a jurisprudência no sentido de que quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente apreciado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido.” (e-STJ, fls. 17-25)



    Do trecho transcrito, verifica-se que as teses defensivas não foram objeto de análise pelo acórdão impugnado, que entendeu tratarem-se de reiteração de pedido já apreciado pela origem, o que impede o enfrentamento dos temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente